Tribunal: TCU
Processo: 002.495/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3654/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.3.1; 9.3.4 e 9.4 do Acórdão 5154/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações dos itens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 5154/2019-TCU-Primeira Câmara , devendo-se registrar que a Hemobrás se comprometeu a enviar informações quanto à ação de ressarcimento ajuizada no Poder Judiciário; c) enviar cópia desta deliberação, bem como da instrução precedente, à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás); d) apensar o presente processo ao TC Processo 046.876/2012-0 . 1. Processo TC- Processo 002.495/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.